Tribunal: TJSP
Processo: 1003537-50.2014.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO CONHECIDOS PORQUE INTEMPESTIVOS – RECURSO QUE ADENTRA AO MÉRITO DA DEMANDA NÃO IMPUGNANDO O CORRESPONDENTE CAPÍTULO DA R. SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003537-50.2014.8.26.0663, da Comarca
de Votorantim, em que é apelante VINICIUS RODRIGUES LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED RIBEIRÃO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003537-50.2014.8.26.0663
Apelante: VINICIUS RODRIGUES LOPES
Apelado: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico
(Voto no 26.766)
EMENTA: APELAÇÃO
EMBARGOS MONITÓRIOS
NÃO CONHECIDOS PORQUE INTEMPESTIVOS

RECURSO QUE ADENTRA AO MÉRITO DA DEMANDA
NÃO IMPUGNANDO O CORRESPONDENTE CAPÍTULO
DA R. SENTENÇA SENTENÇA MANTIDA- RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 354/356, que não conheceu dos
embargos
monitórios
porque
intempestivos,
sendo
constituído de pleno direito o título executivo judicial
condenando o embargante nas custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado do
débito com observância do benefício da gratuidade.
Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r.
sentença
suscitando
preliminar
de
ilegitimidade
passiva ad causam. No mérito, alegando que o débito
concernente às mensalidades devidas ao plano de saúde
decorreu de culpa da ex-empregadora na rescisão do
contrato de trabalho, a qual teria enviado a destempo as
informações para a apelada; inobservância de resoluções
administrativas
da
ANS
concernentes
ao
procedimento
administrativo de rescisão do plano de saúde coletivo
empresarial pelo ex-empregador (fls. 361/371).
O
apelante
estava
dispensado
de
comprovar
o
recolhimento das custas do preparo porque teve em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
favor o benefício da assistência judiciária.
Contrarrazões às fls. 374/382.
É o relatório.
1.- O detido exame dos autos revela que os embargos
monitórios não foram conhecidos porque protocolizados
além do prazo legal (CPC, arts. 701 e 702), ou seja,
citado o réu em 19 de abril de 2018 e juntado o mandado
em 24 de abril de 2018, o requerido protocolou os
embargos somente em 30 de julho de 2018.
Sucede, porém, que o apelante deixou de impugnar o
correspondente capítulo da sentença nas razões recursais
adentrando ao mérito do recurso.
2.
CONCLUSÃO
Daí por que, não se conhece do
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica